Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. BEM IMÓVEL. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência para processamento e julgamento de ação que busca a condenação das partes requeridas em razão do descumprimento de obrigações assumidas em contrato de compra e venda de imóvel.
2. A narrativa apresentada na inicial demonstra que a pretensão condenatória decorre do descumprimento de obrigações estabelecidas em contrato e danos por atos ilícitos. Nesse sentido, não se trata de discussão sobre direito real imobiliário. Por mais que o contrato em questão tenha como objeto um bem imóvel, o direito ora discutido é o direito obrigacional, pessoal. Aplicável, portanto, a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, que prevê a propositura da ação, em regra, no foro do domicílio do réu.
3. Recurso conhecido e provido.